Tribunal: TCU
Processo: 006.416/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4719/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.416/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Marlusia Alves Bomfim (CPF XXX.723.264-XX); Daniela Dantas de Menezes Ribeiro (CPF XXX.706.725-XX); Diego Figueiredo Nóbrega (CPF XXX.237.124-XX); Felipe Henrique Monteiro Oliveira (CPF XXX.256.064-XX); Felipe dos Santos Tartas (CPF XXX.547.631-XX); Kleber Jean Leite dos Santos (CPF XXX.675.614-XX); Nasson Paulo Sales Neves (CPF XXX.168.694-XX); Natália de Almeida Rodrigues (CPF XXX.559.428-XX); Waldson de Souza Costa (CPF XXX.145.754-XX) e Yonatha Marques Pereira de Melo (CPF XXX.028.324-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.